Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726693-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO NEVES COSTA RECORRIDO: EMANUEL SOARES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-DESEMPREGO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. 2. O seguro-desemprego é verba de natureza alimentar e, portanto, goza da proteção da impenhorabilidade. 3. Afastadas as teses da preclusão da matéria e, por conseguinte, da intempestividade da impugnação e reconhecido o caráter alimentar da verba penhorada, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora. 4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão recorrida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as matérias de ordem pública - in casu, a impenhorabilidade - são atingidas pela preclusão consumativa da matéria. Afirma que o recorrido, devidamente intimado e representado nos autos pela Defensoria Pública, não se manifestou tempestivamente quanto à alegada impenhorabilidade das verbas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 854, §3o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.424.720/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 2121793-SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/03/2024. Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em “consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023